Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-65.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGADO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-65.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDERURGIA SANTO ANTONIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA, JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, VICTORIA VENANCIO SILVA, RENATA RORIZ ROCHA COSTA

APELADO: STA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES, EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS, GUILHERME HALLACK LANZIOTTI, FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA, PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS, RODRIGO COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração.
Adjudicação compulsória e acórdão como título hábil de transcrição imobiliária. Vícios no julgamento colegiado. Inexistência.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
q
ue deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada para reconhecer a quitação integral do preço ajustado no contrato de compromisso de compra e venda e deferir a adjudicação compulsória de 50% da Fazenda João Lopes, situada no Município de Brejolândia/Ba, valendo o acórdão como título hábil para transcrição imobiliária.

2.
A parte embargante alegou (i) vício procedimental em razão da inversão da ordem de sustentações orais e da ausência de nova sustentação na sessão de ampliação do colegiado, (ii) extrapolação dos limites do pedido e (iii) omissão, contradição e erro material n
a
análise da
s circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram a
o reconhecimento da adjudicação compulsória
em favor da parte embargada
.

II. Questão em discussão

3
. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

4
.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para
reconhecer a validade do contrato celebrado entre as partes, a quitação integral do preço pela Siderurgia Santo Antônio Ltda, e a ausência de cláusula de arrependimento, circunstâncias que, aliadas à recusa injustificada da STA Engenharia Florestal Ltda em outorgar a escritura definitiva, ensejam o deferimento da adjudicação compulsória de 50% da Fazenda João Lopes, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil.

6. A inversão da ordem das sustentações orais, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

7.
A ausência de nova sustentação oral na sessão de ampliação do colegiado não acarreta nulidade quando ausente prejuízo, especialmente quando os Desembargadores convocados demonstram conhecimento da sustentação anterior e proferem votos fundamentados, inclusive divergentes, como no caso dos autos.

8.
A tese de extrapolação do pedido não prospera, pois o pedido de outorga de escritura pública veicula, em essência, o direito à adjudicação compulsória, fundada na quitação integral do preço e na ausência de cláusula de arrependimento, conforme previsão do art. 1.418 do CC e art. 497, parágrafo único, do CPC.

9. A decisão que defere adjudicação compulsória a partir do pedido de outorga de escritura é compatível com os princípios da efetividade e da economia processual, não representando inovação recursal nem extrapolação dos limites do pedido.

10
.
E
ssas e as demais alegações da parte recorrente, observa-se que se tratam, em verdade, de tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por esta Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal eleita
.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a
apelaçã
o nº

8019415-41.2025.8.05.0000
,

em que figura como
embargante

STA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA

e, como
embargado
,
S
IDERURGIA SANTO ANTÔNIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.